Tribunal: TJSP
Processo: 0511342-93.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS referentes aos exercícios de 2004 a 2006 – Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS referentes aos exercícios de 2004 a 2006 – Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Prosseguimento da Execução Fiscal – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0511342-
93.2009.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
PATROL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511342-93.2009.8.26.0564 -Voto no 8265
2
Apelação Cível no 0511342-93.2009.8.26.0564.
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelado: Patrol Consultoria e Serviços Ltda.
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juiz de origem: José Carlos de França Carvalho Neto.
VOTO No 8265
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal ISS referentes aos
exercícios de 2004 a 2006 Certidões de Dívida Ativa sem
a fundamentação legal específica das exações Execução
Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC
Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se
conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou
substituir os títulos executivos Orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça Prosseguimento da Execução Fiscal
Recurso da Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de São Bernardo do Campo em face da r. sentença de fls.
37/42, que, em Execução Fiscal por ela promovida contra Patrol Consultoria e
Serviços Ltda., declarou nulas as CDA's que embasaram a ação executiva e,
por isso, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil, sem condenação ao pagamento de sucumbência.
Alega, a Municipalidade apelante, que, nos
termos dos artigos 4o, 6o, 9o, 10 e 321, todos do CPC, bem como do §8o do art.
2o da LEF, às partes deve ser assegurada, em respeito ao princípio do
contraditório, a oportunidade de manifestação quando o D. Juízo condutor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511342-93.2009.8.26.0564 -Voto no 8265
3
feito vislumbrar existência de possível “falha” procedimental. Defende que a
decisão guerreada sumariamente negou-lhe a prerrogativa de emendar suas
Certidões de Dívida Ativa e que, constatada a inadimplência da devedora e
provocada a tutela jurisdicional, deveria o D. Juízo a quo analisar a situação,
sem formalismo exacerbado, de forma a zelar pela efetiva entrega da prestação
jurisdicional, permitindo-se o prosseguimento da cobrança até a satisfação
integral dos créditos fazendários. Pugna, ao final, pelo provimento ao apelo, a
fim de que seja anulada a r. sentença recorrida, em razão do evidente error in
procedendo, determinando-se o prosseguimento da ação executiva, após a
oportunidade de emenda às Certidões de Dívida Ativa.
O recurso, tempestivo, foi recebido e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de São Bernardo do Campo ajuizou Execução Fiscal em face de Patrol
Consultoria e Serviços Ltda., com vistas à cobrança de débitos de ISS
referentes aos exercícios de 2004 a 2006, conforme CDA's de fls. 03/27.
A Municipalidade se insurge contra a r.
sentença extintiva, fundamentada na falta de requisito legal de forma das
CDA's (fundamento específico da dívida cobrada e data de vencimento das
exações).
Pois bem.
Prospera o reclamo municipal.
É certo que, consoante dispõe o inciso III do
art. 202 do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa
deverá conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos,“a origem e a
natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que
seja fundado”, valendo ressaltar que os elementos ou requisitos da Certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511342-93.2009.8.26.0564 -Voto no 8265
4
Dívida Ativa, segundo o §6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos
daquele termo, enumerados no §5o do dispositivo supracitado.
Também não se nega que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o
direito de defesa da executada pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de
Inscrição, como da Certidão de Dívida Ativa.
No caso dos autos, embora constem dos
títulos as datas de vencimento das exações, realmente, os apontados
dispositivos legais supramencionados não foram cumpridos, já que não há a
menção expressa dos específicos fundamentos legais aos quais os tributos
cobrados se referem.
Assim, respeitado o entendimento do D. Juízo
a quo, deve ser aplicado, à hipótese em testilha, o art. 2o, §8o, da Lei no
6.830/80, concedendo-se à exequente a oportunidade de substituir ou emendar
os títulos, dotados de mero defeito formal, antes de extinguir o feito, conforme
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7
DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA
DÍVIDA ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO
DE
ERRO
FORMAL
OU
MATERIAL.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
ENTENDIMENTO
ASSENTADO
NO
JULGAMENTO DO RESP 1.045.472/BA, SOB O
REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de
que: 'A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511342-93.2009.8.26.0564 -Voto no 8265
5
modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min.
Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o
regime do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator
Ministro Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
Desse modo, dou provimento ao apelo, para
anular a r. sentença, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal,
intimando-se, para tanto, a Municipalidade para que substitua os títulos
executivos, sob pena de extinção.
SILVANA M. MOLLO
Relatora